Tribunal: TJDFT
Processo: 0741847-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUÍZO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO POSTERIOR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre o Juizado Especial Cível de Samambaia e a 2a Vara Cível da mesma circunscrição, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por condomínio contra condômino inadimplente, fundada em despesas condominiais. A ação foi inicialmente ajuizada na Vara Cível e extinta sem resolução de mérito, tendo sido posteriormente reproposta no Juizado Especial. O Juizado declinou de sua competência para o Juízo Cível em virtude de suposta prevenção. O Juízo Cível suscitou o conflito ao entender não haver prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há prevenção do Juízo Cível em razão da extinção anterior do feito sem julgamento do mérito, impedindo o ajuizamento posterior da demanda no Juizado Especial Cível, diante da regra de distribuição por dependência do art. 286, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial é alternativa à da Justiça Comum, cabendo ao autor a escolha do rito, desde que observados os requisitos legais do art. 3o da Lei 9.099/1995.
4. A regra do art. 286, II, do CPC aplica-se apenas quando a nova ação for ajuizada no mesmo tipo de Juízo, com identidade de competência funcional e material.
5. Não havendo identidade de ritos entre os juízos, é incabível a prevenção.
6. Precedentes do TJDFT reafirmam a inexistência de prevenção quando a nova ação é ajuizada no Juizado Especial após extinção do processo na Justiça Comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC não se aplica quando a nova ação é ajuizada no Juizado Especial, após extinção de demanda idêntica na Vara Cível, por se tratarem de juízos com competências concorrentes, porém ritos distintos.
2. Ao autor é assegurada a faculdade de escolher o juízo competente, sendo inaplicável a prevenção entre Juizado Especial e Vara Cível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II; Lei 9.099/1995, art. 3o, §3o; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1324859, 1437347 e 1170044.